Tribunal: TJMT
Processo: 1020354-20.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020354-20.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIANA GOMES DA FONSECA ALMEIDA - CPF: 011.909.341-32 (EMBARGANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), J. P. D. F. A. - CPF: 106.282.511-06 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), MARIANA GOMES DA FONSECA ALMEIDA - CPF: 011.909.341-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Mariana Gomes da Fonseca Almeida contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte requerida, UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico. A embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o desprovimento do recurso da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm como finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material em decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.

A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, aplica-se quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido ou não conhecido, nos termos do entendimento do STJ (Tema 1.059).

No presente caso, o recurso de apelação da parte requerida foi desprovido, e a sentença de parcial procedência foi mantida por unanimidade, configurando a hipótese de majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é cabível quando o recurso interposto pela parte vencida na instância
inferior é integralmente desprovido ou não conhecido, como forma de remunerar o trabalho adicional do advogado em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059, Recursos Repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
MARIANA GOMES DA FONSECA ALMEIDA

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

n
egou provimento a
o

apelo

da parte requerida, ora embarga
da

(I
d.

247809667
)
.

Em síntese,
a embargante
a
lega que o acórdão é
omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais
(art. 85, §11 do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, o
apelo d
a parte
requerida
,
ora embarga
da (
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
)
,

não
foi
provido
e a sentença de
parcial procedência da
ação foi mantida
,
por unanimidade
.

Portanto, é caso de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios de 1
5
% para
20
% sobre o valor da
causa
, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024